Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-86.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007254-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO GUIMARAES FORTES - CPF: 486.838.171-72 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007254-86.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

REGINALDO GUIMARÃES FORTES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO MOTIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESBLOQUEIO – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o reclamante ser titular de conta bancária contratada junto à parte promovida, a qual foi bloqueada, sem prévia comunicação, não conseguindo o autor fazer qualquer movimentação na mesma.

O banco, em sede defesa, alega que a conta foi bloqueada para averiguação de fraude em movimentações por ter sido informado que o recebimento do valor de R$ 16.000,00 se deu por fraude em site de compras.

Pois bem. Em que pese às alegações da Recorrente de que procedeu de tal forma para prevenir fraudes, esta não instruiu os autos com nenhum documento que corrobore com sua alegação, levando a presunção de que sua conduta foi assim realizada por mera liberalidade, ressaltando a ausência de comunico prévio do autor a fim de sanar alguma suposta irregularidade em sua conta.

Além disso, o Autor juntou aos autos o contrato de compra e venda do veículo, com firma reconhecida em cartório, que justifica o valor creditado em sua conta.

E por fim, o bloqueio da conta, se deu em 2018, sendo demasiado tempo para solução da suposta fraude, a qual não foi comprovada nos autos, sendo prejudicado ainda o Autor quando da não liberação do consórcio pelo qual pagava através da conta bloqueada, o qual foi contemplado.

Por esse motivo, tenho que a sentença deve ser mantida, posto que restou clara a falha na prestação dos serviços, prejudicando o consumidor que deixou de utilizar de valores que se encontravam em sua conta bancária.

Assim, escorreita a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para
DETERMINAR
que a Requerida 1) proceda o desbloqueio dos valores indevidamente bloqueados na conta do requerente, no prazo de 05 dias, sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se tratando de multa diária; 2) proceda a liberação do consórcio contemplado colocando à disposição do requerente, na conta de sua titularidade a que foi retido ilegalmente. E
CONDENAR
a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (22/03/2021).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se pela inércia da Ré em efetuar o desbloqueio da conta do autor, restando clara a falha na prestação de serviços, ultrapassando o mero aborrecimento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022